Tribunal: STF
Processo: HC 181936
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidades. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXAURIMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    II - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, ‘a’ e ‘b’ do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. 
    III - Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação do decisum que deferiu as interceptações das comunicações telefônicas, pois o Magistrado observou o preenchimento dos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/96: entendeu que havia indícios razoáveis da autoria delitiva; o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão (crimes de tráfico de drogas e associação); que houve ações policiais prévias ao pedido de interceptação. Quanto a não transcrição das conversas monitoradas, consignaram que sempre estiveram à disposição da defesa, concluindo não haver nulidade.
    IV - A análise da possibilidade de exaurimento prévio de outros meios de prova, a fim de viabilizar a interceptação telefônica, nos moldes do disposto no art. 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, esbarra no impreterível revolvimento de matéria fático-probatória, o que mostra-se incabível na presente via. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra a condenada.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 453.023, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a paciente foi “condenada com base em provas obtidas e derivadas, EXCLUSIVAMENTE, de interceptações telefônicas que padecem de nulidade desde sua origem”. Sustenta a “INOBSERVÂNCIA AO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA NULIDADE DA QUEBRA DECRETADA EM FACE DE DENÚNCIA ANÔNIMA”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar a “NULIDADE DAS DECISÕES QUE DEFERIRAM O PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E AS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para declarar a nulidade das interceptações telefônicas realizadas como medida exclusiva para investigação, com base em denúncia anônima e decretada em decisões absolutamente carentes de fundamentação, bem como a nulidade de todas as demais provas dela derivadas”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Inicialmente, verifico que a autoridade impetrada assentou que “não houve manifestação por parte do MM. Juiz de 1º grau ou pelo eg. Colegiado acerca da comprovação, ou não, da impossibilidade de apurar os fatos por meios alternativos (art. 2º, II, da Lei 9.296/96); da autorização para as interceptações telefônicas com base em denúncia anônima; e de que as decisões que autorizaram as prorrogações e os pedidos de monitoramento de novos terminais telefônicos não teriam sido fundamentadas em material probatório extraído dos autos, o que impede qualquer manifestação desta Corte Superior quanto a tais aspectos”. Da mesma forma, não é possível o imediato exame dos temas pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Quanto ao mais, tal como assentou o STJ, “[n]ão se verifica nulidade por ausência de fundamentação do decisum que deferiu as interceptações das comunicações telefônicas, pois o Magistrado observou o preenchimento dos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/96: entendeu que havia indícios razoáveis da autoria delitiva; o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão (crimes de tráfico de drogas e associação); que houve ações policiais prévias ao pedido de interceptação”. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva – neste ponto – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator